Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709577-08.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ANÍSIO DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição (ID 27099899) apresentada por ANÍSIO DE SOUZA NASCIMENTO, na qual, com fundamento no artigo 266, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, postula, em síntese, o encaminhamento do Agravo Interno de ID 24206561 ao Conselho da Magistratura para a sua apreciação. O pedido formulado não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente. Registre-se, por oportuno, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Quanto à solicitação de ID 27394507, nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, NÃO CONHEÇO da petição de ID 27099899, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021